Tribunal: TJES
Processo: 5024313-54.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024313-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: REGINA MARIA MACIEL BESSONI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024313-54.2024.8.08.0048

RECORRENTES: TELEFÔNICA BRASIL S/A e ITAU UNIBANCO S/A

RECORRIDO: REGINA MARIA MACIEL BESSONI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO NÃO SOLICITADO. COMPRAS IRREGULARES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADOS. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REGINA MARIA MACIEL BESSONI
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A e ITAU UNIBANCO S/A,
aduzindo a requerente ser cliente da 1ª requerida há bastante tempo, sendo que durante um atendimento em loja lhe foi ofertada a compra de 01 Notebook Lenovo, pelo valor de R$ 1.999,00 (um mil, novecentos e noventa e nove reais), que poderia ser parcelado em até 24 vezes junto ao 2º requerido. Informa, no entanto, que no final de janeiro do corrente ano recebeu um cartão não solicitado pelo 2º requerido e com diversas compras realizadas, que alega desconhecer, considerando que nunca o desbloqueou. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 10928045), o 2º requerido alega que a autora é titular do cartão Vivo Itaucard nº 4632.XXXX.XXXX.4398, desde 03/12/2022, não havendo irregularidade na cobrança.

Em contestação (ID 10928055), a 1ª requerida alega que se limitou na realização da venda do notebook no mês de dezembro de 2022, não havendo responsabilidade pelos fatos ocorridos.

A sentença (ID 10928062) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de cartão de crédito de final 4398, tendo a requerida ITAÚ que declarar quitado a dívida do cartão de crédito, emitir novo boleto com os valores corretos e retirar o nome da autora dos órgãos de segurança de crédito, devendo a requerida baixar o cartão de crédito, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa.

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituírem a autora a importância de 302,12 (trezentos e dois reais e doze centavos), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do desconto (ato ilícito).

Registra-se que caso a autora tenha pago outra fatura cobrando valor do cartão de final 4398 realizados após o mês já contabilizado pela sentença (fevereiro/2024), deverá ser restituído de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

c) CONDENAR as rés a pagarem a autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 10928082 e 10928086). A 1ª requerida alega de forma bastante genérica que se limitou a vender o notebook, sendo incabível o pedido de danos materiais e morais. O 2º requerido alega cerceamento de defesa, regularidade da contratação, ausência de danos materiais e morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10928094), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Ambos os requeridos interpuseram recurso, no entanto, analiso-os conjuntamente, ante a similitude dos argumentos.

Em relação ao cerceamento de defesa, alegado pelo 2º requerido, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova pericial para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito, irretocável o comando sentencial. Observa-se clara parceria entre os requeridos na realização de vendas, considerando que a autora adquiriu o notebook Lenovo Celeron, em 03/12/2022, diretamente na loja da 1ª requerida, parcelado junto ao 2º requerido, conforme nota fiscal de ID 10927966.

Ocorre que, conforme bem salientado pela autora, não há comprovação de pedido do cartão 4632.XXXX.XXXX.4398, sequer há indícios de que o mesmo foi desbloqueado e utilizado pela mesma, tanto que questiona compras realizadas em 19/01/2024 (PAG*Suellendossant01/02), sendo uma no valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) e outra no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), ID 10927960.

Assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte da Autora (não solicitação do cartão), incumbia aos requeridos comprovar a legitimidade dos descontos impugnados e o pedido do plástico, o que não ocorreu. Conclui-se ser correta a devolução do valor pago pela autora que corresponde ao valor mínimo da fatura impugnada (R$ 302,12).

Em relação aos danos morais, a negativação, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, estando o comprovante anexado ao ID 10927965.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer (R$ 200,00/dia até o limite de R$ 5.000,00), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)